Tribunal: TJDFT
Processo: 0715990-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. CONSULTA AO SISTEMA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. DILIGÊNCIAS PENDENTES.

I - A consulta ao banco de dados da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB - pode ser requerida administrativamente pela parte exequente, mediante pagamento dos respectivos emolumentos ao cartório extrajudicial, de modo que é desnecessária a intervenção do Poder Judiciário. Reformulado o entendimento da Relatora. Mantido o indeferimento da consulta à CNIB.

II – Depois de realizadas pesquisas infrutíferas para localizar bens pertencentes ao devedor, é possível a constrição de percentual de verba salarial para pagamento de dívidas de natureza não alimentar, desde que preservado valor que assegure a subsistência digna do devedor e de sua família, art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC. EREsp 1.874.222/DF julgado pela Corte Especial do STJ em 19/4/2023, acórdão publicado no DJe de 24/5/2023.

III – No processo em exame, contudo, vê-se que não houve o exaurimento dos meios disponíveis para a localização de bens penhoráveis do devedor, como a consulta aos Cartórios de Imóveis. Assim, mantido, neste momento, o indeferimento de expedição de ofício ao CAGED.

IV – Agravo de instrumento desprovido.